Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718847-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA RECORRIDOS: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITÓRIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS, DANIEL COSTA BARROS FERREIRA, WELISSON COSTA BARROS FERREIRA E MÔNICA BRANCO CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS NÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em análise as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar se o indeferimento da produção de prova oral ocasionou cerceamento de defesa, bem como se todos os réus devem ser condenados solidariamente à restituição do valor fixado na sentença. 2. As pirâmides financeiras são estruturas formais que dissimulam a prática de ato ilícito por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para aqueles que fazem parte do início do esquema e ascendem aos níveis superiores da estrutura formal organizada, por meio da utilização de bens, serviços ou até mesmo produtos fictícios, tais como as “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes nesse esquema. 3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes negociantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Por se tratar de relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo respondem solidariamente em decorrência dos danos experimentados pelo utente do serviço, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 5. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 5.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 6. Há provas documentais suficientes nos autos para a apreciação da pretensão ora exercida pelo autor, inclusive em relação à questão relativa à eventual participação efetiva dos réus na conduta ilícita denominada “pirâmide financeira”. 6.1. Assim, deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa. 7. Por se tratar de relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo respondem solidariamente em decorrência dos danos experimentados pelo utente do serviço, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. Ocorre, no entanto, que as condutas perpetradas pelos litisconsortes passivos não demonstram a ocorrência de nexo de causalidade relativamente ao dano experimentado pelo autor. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, afirmando ter havido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de produção de prova oral capaz de alterar o resultado do julgamento, em relação aos recorridos Daniel Costa Barros Ferreira, Welisson Costa Barros Ferreira e Mônica Branco Campos; b) artigos 3o, 14 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação solidária dos recorridos Daniel Costa Barros Ferreira, Welisson Costa Barros Ferreira e Mônica Branco Campos, juntamente com os demais recorridos, à restituição do valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), ao argumento de que os citados recorridos indicaram e intermediaram o investimento junto à LIBERTY, sendo que a contratação se deu em virtude da confiança que o insurgente depositava em seus serviços. Nas contrarrazões, a recorrida MÔNICA BRANCO CAMPOS requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Também em contrarrazões, os recorridos DANIEL COSTA BARROS FERREIRA e WELISSON COSTA BARROS FERREIRA pedem a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 369 do Código de Processo Civil, 3o, 14 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Percebe-se que há, nos autos, provas documentais suficientes para a apreciação da pretensão exercida pelo autor, inclusive em relação à questão relativa à eventual participação efetiva dos réus Daniel Costa Barros Ferreira, Welisson Costa Barros Ferreira e Mônica Branco Campos na conduta ilícita denominada “pirâmide financeira”. Assim, deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa. (...) Ocorre, no entanto, que as condutas dos réus Daniel Costa Barros Ferreira, Welisson Costa Barros Ferreira e Mônica Branco Campos não demonstram nexo de causalidade com o dano experimentado pelo autor. Ressalte-se que o próprio demandante relata que aplicou os seus recursos financeiros a partir das “orientações”, bem como em razão da relação de “confiança” que mantinha com os referidos réus” (ID 73811079). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020